Tribunal: TJMT
Processo: 1047118-48.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047118-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRIZALDA FERREIRA BRUM - CPF: 228.198.271-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), IRIZALDA FERREIRA BRUM - CPF: 228.198.271-87 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 2º APELO PROVIDO E 1º APELO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL –
2º APELO CONHECIDO E PROVIDO – 1º APELO PREJUDICADO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IRIZALDA FERREIRA BRUM e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Indenização de Danos Materiais e Danos Morais nº. 104711848.2020.8.11.0041, movida pela primeira apelante em desfavor do segundo recorrente, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para declarar inexistente a contratação e determinar ao requerido que devolva em dobro o valor debitado da nos proventos da requerente (R$ 168,40 x 11 x 2 = R$ 3.704,80) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil, devendo ser observada a assistência judiciária gratuita. (Id. 165937197).

Em suas razões, de Id. 165937199, a primeira apelante requer a reforma da sentença apenas para reconhecer os danos morais, fixando a verba indenizatória na quantia equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), com a readequação do ônus sucumbencial e honorários advocatícios fixados na base de 15% do valor da condenação.

O segundo apelante, por sua vez, nas razões de Id. 165937202, requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial, discorrendo, para tanto, sobre a regularidade da contratação e dos descontos em folha, questionados nos autos.

As contrarrazões foram apresentadas apenas no Id. 165937207, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do primeiro recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Infere-se dos autos que a primeira recorrente promoveu em desfavor do segundo recorrido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em folha de pagamento do seu benefício previdenciário decorrente de empréstimo que não pactuou.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a parte autora em face desta decisão, a fim de reconhecer a procedência dos morais e a parte ré, para julgar improcedentes os pedidos autorais, alegando, em síntese, a regularidade da contratação.

Pois bem.

Em consulta à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo, a autora, ora primeira apelante, ajuizou outras demandas (ProceComCiv 1047113-26.2020.8.11.0041, ProceComCiv 1047115-93.2020.8.11.0041, ProceComCiv 1047123-70.2020.8.11.0041 e ProceComCiv 1018526-57.2021.8.11.0041) contra a mesma instituição financeira – BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., com os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de empréstimo consignado, pretendendo indenização por danos morais e a devolução dos valores na forma dobrada.

Sobre tal prática, esta c. Câmara Cìvel tem entendimento consolidado, que configura verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuíza outras ações contra a mesma parte, com identidade de pedidos, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a fim de que o demandante alcançasse o objetivo pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a improcedência dos pedidos iniciais.

Isso porque comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187 do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (grifo nosso).

Dispositivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao 2º apelo
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, a ser pago exclusivamente pela parte autora, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO o 1º apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023